Tribunal: TJSP
Processo: 1003885-04.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DEMOLITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LAUDO PERICIAL BEM FUNDAMENTADO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DE INVASÃO DO IMÓVEL DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A prova pericial produzida em juízo evidencia que não houve invasão à propriedade da autora, verificando-se a

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DEMOLITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LAUDO PERICIAL BEM FUNDAMENTADO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DE INVASÃO DO IMÓVEL DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A prova pericial produzida em juízo evidencia que não houve invasão à propriedade da autora, verificando-se a permanência da área total do terreno, conforme indicado no registro imobiliário, daí advindo o reconhecimento da improcedência do pedido. 2. Em decorrência do resultado do julgamento do recurso, e considerando os termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, eleva-se a verba honorária sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando a atuação acrescida, persistindo, naturalmente, a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.